Tribunal: STF
Processo: Rcl 26671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMA 36 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1.  Não guarda relação de aderência estrita com a tese fixada no julgamento do tema 36 da repercussão geral o debate acerca do termo inicial da incidência de juros de mora e correção monetária sobre crédito de contribuições previdenciárias devidas em razão de condenação trabalhista.



    2.  Agravo interno desprovido.